Tribunal: TJES
Processo: 5000948-15.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000948-15.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO SANTANA BASTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ONUS C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. NARRA O AUTOR QUE É USUÁRIO DE UNIDADE CONSUMIDORA SOB O Nº DE INSTALAÇÃO 651249 E QUE NO DIA 12/08/2020 SOFREU ENORME CONSTRANGIMENTO E EXPOSIÇÃO EM RAZÃO DO ENVIO DE FUNCIONÁRIOS AO SEU IMÓVEL PARA PROMOVER AVERIGUAÇÃO E TROCA DE MEDIDOR, SEM, NO ENTANTO, EFETUAR QUALQUER FORMA DE COMUNICAÇÃO SOBRE A VISITA TÉCNICA. OS TÉCNICOS ADENTRARAM O IMÓVEL ATÉ O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O MEDIDOR REALIZANDO O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) Nº 3461729 EM RAZÃO DA ORDEM DE INSPEÇÃO 45003519340, OCORRE QUE A INSPEÇÃO OCORREU SEM A PRESENÇA DO AUTOR, GERANDO, CERCA DE 01 MÊS DEPOIS, A COBRANÇA DE R$7.610,87 EM RAZÃO DE CONSUMO IRREGULAR. EM RAZÃO DOS FATOS, NÃO ESTANDO SATISFEITO COM A FORMA NA QUAL A INSPEÇÃO FOI REALIZADA, ENCONTRANDO-SE SEM ENTENDER AS MOTIVAÇÕES QUE RESULTARAM NA MULTA E SEM POSSUIR RECURSOS PARA ARCAR COM A DÍVIDA, ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA CAUTELAR PARA QUE SEJA SUSPENSA A COBRANÇA, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS À TÍTULO DE 20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE OS PEDIDOS DA INICIAL SOMENTE PARA CONFIRMAR A TUTELA CONCEDIDA EM LIMINAR PARA VEDAR FUTUROS CORTES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM RAZÃO DOS DÉBITOS TRATADOS NA AÇÃO E JULGANDO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR O IMPEDIMENTO DE CORTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉM DE ALEGAR A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COMO APRESENTAÇÃO CLARA DE PRECEDENTES QUE SUSTENTAM A DECISÃO, RAZÃO PELA QUAL A FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL NÃO MERECE PROSPERAR
. ADEMAIS,
NEGO PROVIMENTO AO EFEITO SUSPENSIVO VISTO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO QUE DEMONSTRA O DANO IRREPARÁVEL NO QUE SE TRATA O ART. 43 DA LEI 9.099/95
. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONCEDER DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.

PREPARO NÃO REALIZADO, CONSOANTE ATESTADO NA R. CERTIDÃO DE ID. 4312906. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 42, § 1º DA LEI 9.099/95 E 932, INCISO III, DO CPC/15.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)